Tribunal: TJSP
Processo: 1036732-77.2021.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Mourão Neto
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-04-03
Data de publicação: 2023-04-11

Ementa:
Civil e processual. Ação revisional de contrato de locação comercial julgada procedente. Pretensão da ré à reforma da sentença.
Intervenção do Poder Judiciário que deve ser limitada e com parcimônia, de modo a não autorizar a pandemia do vírus COVID-19 como argumento legítimo à alteração das condições contratuais livremente ajustadas entre as partes. Pedido de alteração do índice de correção

Ementa:
Civil e processual. Ação revisional de contrato de locação comercial julgada procedente. Pretensão da ré à reforma da sentença.
Intervenção do Poder Judiciário que deve ser limitada e com parcimônia, de modo a não autorizar a pandemia do vírus COVID-19 como argumento legítimo à alteração das condições contratuais livremente ajustadas entre as partes. Pedido de alteração do índice de correção monetária (de IGP-M para IPCA) que não pode ser acolhido.
RECURSO PROVIDO.